Tribunal: TJSP
Processo: 2042966-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. Inocorrência. Revelia do réu durante o processo de conhecimento. Alegação de nulidade de citação postal durante a fase de conhecimento. Carta de citação assinada pelo responsável pela portaria do edifício onde a agravante está estabelecida. Teoria da aparência. Observância das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. Inocorrência. Revelia do réu durante o processo de conhecimento. Alegação de nulidade de citação postal durante a fase de conhecimento. Carta de citação assinada pelo responsável pela portaria do edifício onde a agravante está estabelecida. Teoria da aparência. Observância das disposições do art. 228, §4o, CPC. ÔNUS DA PROVA PERICIAL. Determinação de oficío. Inteligência do art. 95 CPC. Rateamento da honorária entre as partes. Acolhimento do recurso, neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.